Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706689-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SAULO MOREIRA PEREIRA PACIENTE: CARLOS FILIPE SOUZA REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS FILIPE SOUZA REIS, preso em 28/12/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. O impetrante alega que o paciente é primário, com bons antecedentes, profissão definida, é honesto e cumpridor de seus deveres, possui família constituída, é residente no distrito da culpa e não teve participação no crime. Afirma que o paciente apenas deu carona ao corréu e ficou esclarecido que a substância pertencia a este último. Sustenta que a prisão cautelar é excepcional e, no caso, representa simples antecipação de pena e não pode ser decretada pela análise subjetiva da garantia da ordem pública e presunção de reiteração criminosa. Assevera que a liberdade é a regra, o paciente não possui periculosidade, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, bem como, se condenado, o paciente poderá ter regime mais brando, sendo a prisão desproporcional e desarrazoada. Diz que o corréu está em liberdade com medidas cautelares, o que demostra incongruência do juízo, pois ambos estão em situação processual idêntica. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 23786465). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis e não apresenta periculosidade, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a qual é excepcional, o paciente poderá a vir receber regime mais brando, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares e está na mesma situação de um dos corréus, que está cumprindo medidas cautelares diversas. Da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado com mais dois corréus, Daniel de Jesus Silva Mascarenhas e Cassiano José dos Santos Júnior, nos seguintes termos: “No dia 28 de dezembro de 2020, segunda-feira, às 15h, na QR 2, conjunto E, lote 01, Lava Jato JR, Candangolândia/DF, CEP 71.725-205, os denunciados CARLOS FELIPE e DANIEL, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo/transportavam, para difusão ilícita, 08 (oito) porções de MACONHA, pertencentes ao denunciado CASSIANO, envoltas individualmente por fita adesiva e plástico, com massa líquida de 4.920,00g (quatro mil novecentos e vinte gramas) e 01 (uma) porção de MACONHA, envolta por fita adesiva e plástico, com massa líquida de 65,86g (sessenta e cinco gramas e oitenta e seis centigramas), conforme itens 1 e 2 do Laudo Pericial definitivo no 18.778/2020 (o item 3 do laudo não foi vinculado aos denunciados). Segundo consta nos autos, policiais da 1a. DP estavam investigando CASSIANO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR por delitos de estelionato e uso de documento falso. Durante o monitoramento do investigado, a equipe foi informada por populares de que que CASSIANO estava traficando droga no LAVA JATO JR, de sua propriedade, que funciona na QR 2 CJ E LT 1, Candangolândia/DF. Além disso, os policiais receberam a denúncia anônima no 20936/2000, segundo a qual um indivíduo de nome Guilherme, vulgo Galego, estava traficando no mesmo local e que seu grupo utilizava o LAVA JATO JR como fachada para fazer distribuição de drogas para usuários da Asa Sul - DF, Gama/DF e Candangolândia/DF. Em razão das notícias, os policiais monitoraram o LAVA JATO JR por algum tempo e perceberam uma movimentação estranha à atividade de lavajato, mas típica de tráfico de drogas, com olheiros de bicicleta nas proximidades e entrada e saída de motocicletas de forma repentina, sem que utilizassem o serviço de lavagem de veículos, permanecendo pouco tempo no local. Foram, então, formadas duas equipes policiais. Uma ficou nas adjacências do LAVA JATA JR, enquanto outra ficou em local próximo. Em determinado momento, os policiais presenciaram os denunciados CARLOS FILIPE e DANIEL chegarem juntos ao lavajato no veículo Peugeot, cor prata, placa JGB-1510, momento em que o denunciado CASSIANO, proprietário do lavajato, estava dentro estabelecimento monitorado. CASSIANO saiu repentinamente do lavajato e entrou no veículo VW FOX, cor branca, placa JGV-2793, oportunidade em que uma equipe se aproximou ostentando distintivo a fim de abordá-lo. Nesse momento, ao avistar os policiais, CASSIANO fugiu correndo, foi perseguido, mas não foi alcançado. A equipe abordou os demais envolvidos, no lavajato. No veículo ocupado por CARLOS FELIPE e DANIEL (Peugeot, cor prata,placa JGB-1510), estacionado no lavajato, foi apreendida grande quantidade de maconha embalada em oito porções em plástico vermelho, sob o assoalho, aos pés do banco do passageiro, dentro de um saco plástico. A droga havia sido transportada no veículo a pedido de CASSIANO, dono do entorpecente, que a havia apanhado em outro endereço. Em posse de DANIEL, dentro de uma pochete, foi encontrada outra quantidade de maconha (número 2, abaixo) com o mesmo plástico vermelho que envolvia as oito porções apreendidas no carro (número 1, abaixo), além de embalagens para acondicionamento de droga (...) Em depoimento inquisitorial, o denunciado CARLOS FELIPE disse ser proprietário do Peugeot placa JGB1510. Afirmou que levou o carro ao lavajato JR e JUNIOR (CASSIANO) lhe pediu uma carona até uma casa, para “pegar uma parada”. No local de destino, CASSIANO desceu, entrou em uma casa e saiu com uma sacola nas mãos, deixando-a no carro, dizendo que ia ficar no local e pediu que CARLOS voltasse ao lavajato. Acrescentou que é amigo de DANIEL há mais de 4 anos e conhece CASSIANO há pouco tempo. O denunciado DANIEL, por sua vez, disse conhecer CARLOS FELIPE há cerca de 4 meses, alegou desconhecer a existência de drogas no veículo, ao passo que informou que o skunk apreendido em sua posse era para uso pessoal” (download – p. 78-81) – negritos originais. A peça inaugural está corroborada pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Laudo de Exame Preliminar em Substância, que constatou 8 (oito) porções com 4.920g (quatro mil, novecentos e vinte) gramas, 1 (uma) porção com 65,86 (sessenta e cinco gramas e oitenta e seis centigramas) e 1 (uma) porção com 3,46g (três gramas e quarenta e seis centigramas), todas de maconha. Anote-se que, consoante verifiquei no sistema de andamento processual, a denúncia foi recebida em 03/03/2021. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, a qual, saliente-se, abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como destacou a quantidade de droga, quase cinco quilos de maconha, o que indica risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 80496849, comprovando que, com autuado(a)(s), foram encontrados aproximadamente 5 (cinco) quilos de maconha. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de aproximadamente 5 (cinco) quilos de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. RECOMENDAÇÕES CNJ. COVID 19. NÃO APLICÁVEL AO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade da paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de cocaína (485,15g). 2. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea "c", última parte). 3. Embora a hipótese vertente refira-se, exatamente, a prisão preventiva por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o "periculum libertatis", diante das circunstâncias do caso concreto, que sugerem forte intensidade na traficância ilícita de entorpecentes), exige a medida cautelar extrema. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência. 2. A mera alegação de que a segregação cautelar é incompatível com tratamento de que o paciente necessita, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado(a)(s), por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Além disso, observo a existência de investigação preteria envolvendo aquele local, com notícias da prática de tráfico por grupo naquela localidade e em outros estabelecimentos congêneres por grupo de pessoas. Neste momento, os indícios apontam para o envolvimento de ambos os autuados com a venda de entorpecentes naquela localidade, com a fuga de outros envolvidos, elementos que indicam de forma concreta o risco à ordem pública, o perigo do estado de liberdade com a possibilidade de retomada da atividade do grupo, e a insuficiência de medidas outras diversas da prisão ao caso concreto. Tais elementos subjugam a primariedade dos envolvidos e indicam a necessidade da custódia cautelar. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com autuado(a)(s), bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CARLOS FILIPE SOUZA REIS, filho de Ivan Carlos Pereira Reis e Aparecida de Fátima Souza Reis, nascido em 26/06/1988 e DANIEL DE JESUS SILVA MASCARENHAS, filho de Manoel de Jesus Cunha Mascarenhas e Maria José da Silva e Silva, nascido em 04/06/1998, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” (...) – negritos nossos. A decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão, por sua vez, colacionou parte dos fundamentos acima, afirmou que a defesa não apresentou fato novo e disse que não há risco pela pandemia. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da grande quantidade de droga apreendida, quase cinco quilos de maconha, o que demonstra forte envolvimento do paciente com a comercialização de drogas e revela sua periculosidade, ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. A alegação de que a situação do paciente é semelhante ao de um dos corréus não restou demonstrada, porquanto, pelo que se extrai dos elementos dos autos, o corréu Cassiano José dos Santos Júnior não foi preso em flagrante e a grande quantidade de droga apreendida estava no carro de propriedade do paciente que chegou ao local junto com o outro corréu, Daniel de Jesus Silva Mascarenhas. Anote-se que, por ocasião do recebimento da denúncia, houve revisão da prisão, a qual foi mantida. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de março de 2021 16:38:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator